Tribunal: CARF
Processo: 11020.724834/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.724834/2019-19
ACÓRDÃO
1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBERO RODARE INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
NULIDADE.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA AGRAVADA. PER/DCOMP APRESENTADA COM
FALSIDADE.
Em conformidade com o art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, cabe a imposição de multa de ofício isolada agravada em razão de
não-homologação de compensação quando se comprove falsidade na
Per/DComp apresentada pelo sujeito passivo no percentual de 225% tendo
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado,
já que a Recorrente foi notificada a justificar as divergências e permaneceu
silente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração com a
exigência do crédito tributário no valor de R$641.223,86 a título de multa isolada agravada em
razão de não-homologação da compensação quando pela comprovação da falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo tendo como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado no ano-calendário de 2018, e-fls. 02-11:
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA
PELO SUJEITO PASSIVO
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Trata o presente processo da aplicação da multa isolada de 225% sobre o valor
dos débitos indevidamente compensados nas Declarações de Compensação nos.
33686.08805.200318.1.3.02-0196,
26351.84631.100418.1.3.02-6270,
30688.54808.140518.1.3.02-8209, referente a suposto direito creditório de saldo
negativo de Imposto de Renda, Pessoa Jurídica - IRPJ 2°Trimestre / 2016, no valor
de R$ 239.556,20 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis
reais e vinte centavos).
O crédito pleiteado foi analisado no processo no. 11020.721268/2019-85. Tal
análise resultou no não reconhecimento do direito creditório e na não
homologação das compensações declaradas na DCOMP, conforme cópia do
despacho decisório juntada ao presente processo.
Em função da não homologação das compensações dos débitos, motivada pela
inserção de informação falsa no PER/DCOMP, combinado com o não atendimento
à intimação, será realizado lançamento de ofício de multa isolada de 225% sobre
o valor dos débitos indevidamente compensados, conforme preveem o caput e os
§§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, 2007.
Ante o exposto, foi efetuado o lançamento da multa isolada em percentual de
225%, aplicada sobre o valor dos débitos declarados nas referidas DCOMPs [...].
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 20/03/2018 e 14/05/2018:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
3
§ 2o do art. 44 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488/2007
§§ 2o e 5o do art. 18 da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 11.488/2007
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Representação Fiscal para Fins Penais
A Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) está formalizada no processo no
11020.724839/2019-33, e-fls. 173.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-88.838, de 14.08.2019, e-fls. 146-153:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/03/2018, 10/04/2018, 14/05/2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DECLARAÇÃO
APRESENTADA COM FALSIDADE. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO.
Comprovada a falsidade nas informações prestadas na declaração de
compensação e diante do não atendimento de intimação para prestação de
esclarecimentos, cabível a exigência de multa isolada no percentual de 225%
sobre o valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
ALEGAÇÕES DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação de lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, a
menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal. A autoridade administrativa não é
competente para se manifestar acerca da inconstitucionalidade de dispositivos da
legislação tributária, prerrogativa reservada apenas ao poder judiciário em nosso
ordenamento jurídico.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
O exame de questões relacionadas a representação fiscal para fins penais
encontra-se fora dos limites de competência da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento - DRJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
4
Notificada em 13.09.2019, fls. 157, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.10.2019, fls. 159-170, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DAS RAZOES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
III.1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA
No Direito pátrio, tanto em cunho federal como estadual, sempre houve certa
liberalidade legislativa quando da fixação de multas tributárias aos contribuintes
que porventura descumprissem com alguma norma vigente ou não atendessem
as exigências do fisco.
Contudo, primeiramente, há de ser observada a conceituação e diferenciação
feita pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em julgamento
do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 727.872/RS, acerca das espécies
de multas tributárias existentes no direito pátrio [...].
Portanto, essencialmente existem no direito tributário as multas moratórias, para
o caso de algum atraso no pagamento de um tributo por algum contribuinte, e as
multa punitivas, que, como o nome diz, visam punir o contribuinte que venha a
desrespeitar alguma norma tributária, caso no qual, em razão da maior gravidade
da conduta, há a aplicação de sanções bem mais gravosas.
Nas multas tributárias punitivas, em determinadas ocasiões específicas, é possível
que o contribuinte seja penalizado com multas aplicadas em valor equivalente ao
dobro ou até o triplo do valor do tributo devido.
Por essa razão, surgiu entre contribuinte e fisco um embate acerca da legalidade
da aplicação de multas punitivas que seja superior ao valor do débito principal, ao
real valor devido pelo contribuinte, ocasionando o confisco, expressamente
vedado na Constituição Federal do Brasil, nos termos do seu artigo 150, inciso IV:
[...].
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário No
833.106, reafirmando decisão que anteriormente já havia tomado, entendeu que
é inconstitucional a aplicação de qualquer sanção administrativa tributária
punitiva, tanto em caráter federal, estadual e municipal, em percentual superior
ao real valor do tributo devido pelo contribuinte: [...].
A prática corriqueira dos fiscos em aplicação de multa em valor superior ao
montante devido, amparados em legislações federais, estaduais e/ou municipais,
de acordo com o caso concreto, caracteriza o confisco, ato totalmente vedado
pela Constituição Federal Brasileira, nos termos do artigo 150, IV.
Agora, não pode a autoridade aplicar uma multa equivalente a 225% do tributo
devido, por ter entendido que a Recorrente agiu com dolo, ao supostamente
inserir informação falsa quando do preenchimento da DCOMP.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
5
Ora, fora devidamente demonstrado a aquisição dos créditos, bem como, a
ausência de campo específico para a inserção de informações junto ao sistema da
Secretaria da Receita Federal, razão pela qual, não há que se falar em inserção de
informação falsa pelo Manifestante.
A Recorrente não agiu com dolo ou má-fé no intuito de burlar a norma tributária,
na medida em que envidou todos os esforços no sentido de comprovar a origem
do crédito, bem como, sua legalidade na utilização. Por tudo isso, requerer-se a
extinção da multa punitiva.
III.2. DO NÃO CABIMENTO DA MULTA AGRAVADA.
Como demonstrado, a autoridade fazendária supostamente afirma que a
Recorrente incorreu em falsidade de declaração, uma vez que não foi
demonstrada a existência do crédito de saldo negativo apurado em determinados
trimestres. Em razão disso, o órgão fiscalizador enquadrou a recorrente no artigo
18, §2o, da Lei n. eu 10.833/2003 [...].
Na mesma esteira, determinou como fundamento da aplicação da multa por
infração ao §2o, do artigo 44, da Lei n. 9.430/1996, [...].
Ainda, o Auditor responsável pelo lançamento de ofício estabeleceu agravamento
da multa imposta com base no §2o do artigo 74, da Instrução Normativa RFB n.
1.717/2017, no montante agravado em 225%.
Ocorre que a autoridade fazendária, em homenagem ao princípio da verdade
material – inerente aos procedimentos administrativos fiscais – poderia ter
adotado outras medidas para deslindar a dúvida, como, por exemplo, diligenciado
in loco junto à empresa impugnante a fim de verificar os reais fatos acerca do
crédito declarado para confirmar sua autenticidade.
Todavia, não se entenda pela inconstitucionalidade e a consequente extinção da
multa punitiva, conforme apontado acima, devemos destacar a ausência de
prejuízo aos cofres públicos e que a Recorrente jamais causou embaraço a
fiscalização, argumentos que afastam a aplicação da multa de ofício agravada.
A fiscalização, a bem da verdade, se valeu de dados fornecidos pelo próprio
contribuinte ao fisco para definir o montante da base de cálculo e se valeu da
própria falta de apresentação de documentos para fundamentar os Autos de
Infração.
Não se vislumbra, nessa situação fática, que a conduta da Recorrente tenha
gerado obstáculos à apuração do crédito tributário. Muito pelo contrário, foi a
falta de apresentação de documentos comprobatórios que acompanhariam a
correta DCOMP o motivo que gerou a adoção do método de tributação.
Vale assinalar, nesse contexto, que o CARF vem afastando o agravamento da
multa quando a ausência de cumprimento integral aos termos de intimação não
gere prejuízos ao trabalho fiscal [...].
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
6
Desse mesmo raciocínio e ainda como argumento contrário ao agravamento da
penalidade a Súmula CARF no 96: "A falta de apresentação de livros e documentos
da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros".
Nota-se, portanto, que o r. Acórdão ora recorrido deve ser reformado para afastar
a multa agravada, vez que encontra extenso amparo legal na jurisprudência deste
E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
III.3. DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E DA MULTA DE OFÍCIO ABUSIVA.
A vedação constitucional do confisco tributário nada mais representa senão a
coibição, pela Lex Legum, de qualquer aspiração estatal que possa levar, na seara
da fiscalidade, à injusta apropriação pelo Estado, no todo ou em parte, do
patrimônio ou das rendas dos contribuintes, de forma a comprometer-lhes, em
razão da insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma
existência digna, ou, também, a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a
regular satisfação de suas necessidades vitais básicas. Já decidiu o STF acerca do
tema: [...].
Como se pode ver, a multa aplicada fere o princípio constitucional do não
confisco, e que deve ser levado em consideração para a redução da multa imposta
à pessoa jurídica, infringe também o princípio da razoabilidade.
Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da
imposição de multa de ofício pelo indeferimento de pedidos de ressarcimento ou
compensação perante a Fazenda Nacional [...].
Para o reconhecimento dessa Repercussão Geral, o E. STF analisou recurso
extraordinário contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que
também decidiu pela não aplicação da multa por compensação indevida do
parágrafo 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, nos casos em que não há evidência de
que o contribuinte tenha agido de má-fé.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região Fiscal entendeu que essa penalidade
conflita com o disposto no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a” da Constituição
Federal, uma vez que tendem a inibir a iniciativa dos contribuintes de buscarem
junto ao Fisco a cobrança de valores indevidamente recolhidos, afrontando
também
o
princípio
da
proporcionalidade.
(TRF4
–
AMS
5000440-
46.2012.4.04.7111).
Essa sucessão de decisões que limitam penalidades tributárias evidencia o repúdio
dos Tribunais administrativos e judiciais ao uso abusivo e indiscriminado pelas
autoridades fiscais de multas com valores exorbitantes. Busca-se com essas
medidas adequar as penalidades às condutas ilícitas, depurando o sistema
tributário de multas desproporcionais e confiscatórias.
Conforme já relatado, a Recorrente cometeu erro formal no preenchimento dos
DCOMP, resultando em mero descumprimento de obrigação acessória. Não se
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
7
trata de falsidade de declaração com o intuito de ludibriar a fiscalização para
reduzir ou suprimir tributo.
O erro formal em declaração configura apenas infração administrativa pelo
descumprimento de obrigação acessória, cuja sanção envolve aplicação de multa
pecuniária.
Portanto, caso não alternativamente, requer que seja aplicada a redução da multa
a 75% do valor do débito compensado, nos termos do artigo 44, I, da Lei n.
9.430/1996.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DOS PEDIDOS.
Ante o exposto, a Recorrente vem, respeitosamente, requerer a essa emérita
Câmara Julgadora se digne de declarar insubsistente o Auto de Infração em
epígrafe, determinando-se seu cancelamento e arquivamento.
Alternativamente, caso não seja este o entendimento, o r. Acórdão deve ser
reformado para afastar a multa agravada ou, ao menos, para reduzir a multa a
75% do valor do débito compensado, nos termos do artigo 44, I, da Lei n.
9.430/1996.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos violam princípios, tais como
razoabilidade, proporcionalidade e equidade.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
8
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes
atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Entretanto o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão sobre o tema. Assim,
a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal
sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado sobre uma determinada questão. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
9
julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Logo não
cabe razão à Recorrente.
Multa de Ofício Isolada
A Recorrente apresenta alegações em face do lançamento de ofício.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária.
A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, prevê:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
10
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; [...]
Em conformidade com o art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, cabe
a imposição de multa de ofício isolada em razão de não-homologação de compensação quando se
comprove falsidade na Per/DComp apresentada pelo sujeito passivo no percentual de 225%
percentual este previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicado em dobro, tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado, já que a Recorrente foi notificada a justificar as divergências e permaneceu silente.
De acordo com o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a condição de
procedibilidade da aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de 100% é o
lançamento de ofício de apuração de totalidade ou a diferença de tributo pela falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata, nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e que pode ser elevado a 150% nos casos em
que se verifica a reincidência do sujeito passivo. Esta matéria é tratada no Recurso Extraordinário
com Repercussão Geral no 736090, Tema no 863, com trânsito em julgado em 05.02.2025 que
fixou a seguinte tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
11
Analisando a legislação de regência da matéria, verifica-se que a aplicação da multa
de ofício isolada agravada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, tem
como pressupostos de fato e direito diversos da aplicação da multa de ofício proporcional
determinada no inciso VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Por esta
razão não cabe a aplicação do instituto da retroatividade benigna previsto na alínea “c” do inciso II
do art. 106 do Código Tributário Nacional em relação à multa de ofício isolada prevista no art. 18
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Cabe mencionar decisões sobre o tema (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999):
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada, correspondente a 150% do valor dos débitos
compensados indevidamente, quando comprovada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo e a ocorrência de diversas fraudes com intento
sonegatório. (Acórdão do CARF no 1202-001.654, de 25.07.2025) [...]
MULTA ISOLADA. ART. 18 LEI 10.833/2003. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
O lançamento de ofício da multa isolada de que trata o artigo 18, da Lei no
10.833/2003 decorre da não-homologação da compensação quando se comprova
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Acórdão do CARF no
3302-014.863, de 28.11.2024) [...].
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR FALSIDADE.
CONDUTA REITERADA.
Os requisitos para aplicação da multa no percentual de 150% são os seguintes: a)
não homologação das compensações realizadas pelo contribuinte; e b)
comprovação de falsidade nas declarações apresentadas. Há elementos
suficientes para formar convicção de que o interessado pretendeu se beneficiar
da compensação apontando crédito inexistente, o que configura a falsidade da
Dcomp. (Acórdão do CARF no 1302-007.112, de 16.05.2024).
Consta no Auto de Infração, e-fls. 02-11, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Trata o presente processo da aplicação da multa isolada de 225% sobre o valor
dos débitos indevidamente compensados nas Declarações de Compensação nos.
33686.08805.200318.1.3.02-0196,
26351.84631.100418.1.3.02-6270,
30688.54808.140518.1.3.02-8209, referente a suposto direito creditório de saldo
negativo de Imposto de Renda, Pessoa Jurídica - IRPJ 2°Trimestre / 2016, no valor
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
12
de R$ 239.556,20 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis
reais e vinte centavos).
O crédito pleiteado foi analisado no processo no. 11020.721268/2019-85. Tal
análise resultou no não reconhecimento do direito creditório e na não
homologação das compensações declaradas na DCOMP, conforme cópia do
despacho decisório juntada ao presente processo.
Em função da não homologação das compensações dos débitos, motivada pela
inserção de informação falsa no PER/DCOMP, combinado com o não atendimento
à intimação, será realizado lançamento de ofício de multa isolada de 225% sobre
o valor dos débitos indevidamente compensados, conforme preveem o caput e os
§§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, 2007. [...].
Está registrado no Despacho Decisório no 094/DRF/CXL/Seort, proferido em
22.02.2019 no processo principal no 11020.721268/2019-85, e-fls. 36-45 (art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999):
Relatório
1. IBERO RODARE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
LTDA.[...] apresentou Declarações de Compensação, cujo crédito refere-se a saldo
negativo de IRPJ apurado 2o trimestre de 2016, no valor de R$ 239.556,20 [...].
2. Verifica-se na Dcomp No 33686.08805.200318.1.3.02-0196 (Dcomp que tem o
demonstrativo do crédito) que o saldo negativo foi composto por uma única
parcela correspondente à suposta retenção na fonte [...].
3. As retenções na fonte, código 5706, têm como origem rendimentos oriundos
de Juros de Capital Próprio que tem como premissa a participação societária do
beneficiário na fonte pagadora (responsável tributário pela retenção na fonte).
4. Até o momento, constam apenas as DCOMPs citadas no item 1 do presente
despacho referente a esse crédito.
5. Após ciência do Termo de Intimação que solicita comprovantes do crédito
pleiteado, o contribuinte transmitiu Pedidos de Cancelamento [...]
Fundamentação Da Tempestividade do Pedido
7. Em relação às Dcomps elencadas no item 1. (nos 33686.08805.200318.1.3.02-
0196,
26351.84631.100418.1.3.02-6270,
30688.54808.140518.1.3.02-8209)
verifica-se que não foram alcançadas pela decadência, estando os pleitos,
portanto, tempestivos, nos termos do art. 168, I, do Código Tributário Nacional.
[...].
Da possibilidade de cancelamento de PER/DCOMP
8. Em relação aos pedidos de cancelamento elencados no item 5
(13969.92119.010219.1.8.02-0079,
17435.20739.040219.1.8.02-0368,
26132.15669.040219.1.8.02-1093) não serão admitidos pois foram transmitidos
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
13
após ciência do termo de intimação que solicitou documentos comprobatórios do
crédito informado para as compensações, nos termos do parágrafo único do art.
113, da IN RFB no 1.717/2017. [...]
Da compensação
9. A compensação tributária está prevista no art.170 do Código Tributário
Nacional, [...]
Da existência de Saldo Negativo no Período
12. O crédito do Saldo Negativo encontra-se disciplinado nos arts. 1o, 2o e 6o da
Lei 9.430, de 1996. [...]
14. Para o presente caso, a empresa, diferentemente do informado nas Dcomps,
nas quais informou forma de tributação pelo Lucro Presumido Trimestral, optou
pelo Lucro Real com apuração do IRPJ anual e apurou saldo negativo anual no
valor de R$ 150,03, conforme registro P300. [...]
15. Também não consta na ECF, no registro Y570 – Demonstrativo do Imposto de
Renda e CSLL Retidos na Fonte, informação referente às retenções informadas no
PER/DCOMP, entretanto o contribuinte informou os valores realmente retidos
que, inclusive, compuseram o saldo negativo de IRPJ do período. [...]
Da entrega de Declaração com falsa informação
16. Diante da inconsistência da informação prestada pelo contribuinte,
notificamos o mesmo, através do Termo de Intimação DRF/CXL/Seort no 037, de
22 de janeiro de 2019, a justificar as divergências na composição do Saldo
Negativo do período, apresentar informes de rendimento das retenções
informadas na DCOMP, bem como comprovar o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes às retenções sofridas.
17. A empresa foi cientificada do Termo de Intimação por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na
data de 30/01/2019, mas em vez de comprovar, por meio de documentos, o
direito ao crédito que alega ter, a empresa optou por apresentar Pedidos de
Cancelamento Eletrônicos utilizando o sistema PER/DCOMP 6.8.
18. A retenção na fonte informada pela empresa teria sido efetuada pelo Banco
do Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91, no valor de R$ 239.556,20, sob o código 5706
- Juros sobre o Capital Próprio.
19. Mesmo diante da inércia da empresa, foram efetuadas pesquisas no sistema
DIRF junto à fonte pagadora e não foi encontrada a suposta retenção informada.
20. Em consulta às informações prestadas pela empresa na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF), Registro L300, código 3.01.01.05.01.04, observamos que a empresa
não ofereceu à tributação das receitas financeiras que deram origem às retenções
na fonte e não há registro no Balanço Patrimonial, transcrito no Registro L100, de
participação societária no Banco do Brasil S.A., suposta origem do IRRF.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
14
21. Resta claro que a empresa agiu deliberadamente para burlar a legislação
tributária, inserindo informações inverídicas nas fichas de composição do crédito
no PER/DCOMP. Ao seu bel prazer relacionou retenção na fonte em verdadeira
ação premeditada para postergar o adimplemento de suas obrigações tributárias,
confiando na suposta lentidão da máquina pública e em eventual não análise dos
dados.
22. Registre-se que a Receita Federal, em esforço contínuo de melhoria na
prestação de serviços, desenvolve sistemas eletrônicos e os coloca à disposição da
sociedade brasileira para que esta, seguindo os ditames legais, notadamente os
tributários, faça uso deles gratuitamente para cumprir suas obrigações tributárias
e, nos casos de créditos legítimos, os requerer de forma célere e descomplicada.
23. Pois a empresa valeu-se de um desses sistemas, no caso o PER/DCOMP, para
tentar lograr êxito e postergar a extinção de créditos tributários, não respeitando
a legislação disposta no art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), ao prever que somente créditos líquidos e certos podem ser utilizados
na compensação de débitos.
24. Os responsáveis pela empresa, pelo preenchimento do PER/DCOMP e por sua
transmissão, além de informações do computador e da rede utilizada [...].
25. Ante o exposto, fica integralmente glosada a retenção na fonte que compôs o
Saldo Negativo pleiteado e ficam não homologadas as Declarações de
Compensação amparadas por este crédito.
26. Em função da inserção de informações falsas no PER/DCOMP, combinado com
o não atendimento à intimação, será lançada a multa isolada de 225% conforme
preveem o caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, todos com a redação dada pela Lei no 11.488,
2007 [...].
27. E diante de elementos que caracterizam os crimes previstos no art. 299 do
Decreto-Lei no 2.848, de 1940 (Código Penal), e pelo inciso I do art. 1o da Lei no
8.137, de 1990, será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal.
Decisão
28. Nos termos do relatório e fundamentação expostos, e considerando que a
presente decisão não afasta o direito que tem a Fazenda Pública de realizar
verificações posteriores em relação ao exercício em tela e tudo mais que do
processo consta, DECIDIMOS, no uso das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, previstas no art.6o, I, “b”, da Lei no 10.593/2002, com
redação dada pela Lei no 11.457/2007:
I – Indeferir os Pedidos de Cancelamento abaixo elencados: [...]
II - NÃO RECONHECER o crédito do Saldo Negativo e NÃO HOMOLOGAR as
compensações informadas nas DCOMPs abaixo elencadas: [...]
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
15
Consta no Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-88.839, de 14.08.2019,
proferido no processo principal no 11020.724834/2019-19, cujos fundamentos de fato e direito
são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DO DIREITO CREDITÓRIO
O crédito declarado na Dcomp se refere a saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre
de 2016.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente alega que se equivocou no
preenchimento da Dcomp relativamente à natureza do crédito; sustenta que
adquiriu créditos tributários por meio de cessão. Entretanto, não apresentou
nenhum documento para comprovar essa alegação. Com a manifestação de
inconformidade, foram apresentados apenas procuração e atos societários.
A contribuinte teve duas oportunidades para apresentar documentos
comprobatórios do crédito informado na Dcomp (uma antes da emissão de
despacho decisório e outra na manifestação de inconformidade), mas nada
apresentou.
Ressalte-se que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública
exige averiguação dos requisitos de liquidez e certeza do crédito, a teor do
disposto no art. 170 do CTN: [...].
É ônus da contribuinte comprovar a certeza e a liquidez do crédito, instruindo sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, consoante estatuem os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972,
[...].
De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, constitui ônus do autor do
pedido a comprovação do direito alegado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. [...]
Assim, incumbe à contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega
possuir perante a Fazenda, bem como apresentar provas de suas alegações.
No presente caso, não foi apresentada nenhuma prova do saldo negativo de IRPJ
informado na Dcomp.
Portanto, correta a decisão da autoridade a quo que não reconheceu o crédito e
não homologou as compensações.
Quanto ao pedido eventual de substituição do direito creditório informado na
Dcomp por outro, cabe ressaltar que a manifestação de inconformidade não é o
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
16
instrumento hábil para retificação de Dcomp. Tal retificação, nas hipóteses em
que é admitida, deve ser efetuada mediante apresentação de Dcomp retificadora,
antes da ciência do despacho decisório ou da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios. Além disso, a retificação de Dcomp é admitida
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento.
Essa matéria encontra-se disciplinada nos artigos 106 a 116 da Instrução
Normativa RFB no 1717/2017:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa. (...)
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento. (...)
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido
de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação,
a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
Portanto, não há possibilidade legal para substituição do crédito declarado na
Dcomp por outro.
DA MULTA ISOLADA
Ressalte-se que este processo administrativo trata apenas da não homologação
das compensações, tendo sido a multa isolada formalizada em processo
administrativo distinto, de no 110207.24834/2019-19, julgado nesta mesma
sessão de julgamento.
Assim, as alegações relativas à multa isolada não serão apreciadas neste processo,
visto não serem a ele pertinentes.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAIS PARA FINS PENAIS
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
17
A respeito do pedido de suspensão e arquivamento da representação fiscal para
fins penais, cabe ressaltar que a matéria encontra-se fora do âmbito de
competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ,
prevista no art. 277 do Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 430/2017):
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito
tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades competentes
em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
pelo Simples Nacional; e d) exclusão do Simples e do Simples Nacional.
Assim, neste julgamento não deve ser analisado o pedido relativo à representação
fiscal para fins penais.
DAS CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-88.839, de 14.08.2019,
está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Tem-se que o saldo negativo de IRPJ utilizado no Per/Dcomp é integralmente
composto pelo IRRF, código 5706, da fonte pagadora identificada pelo CNPJ 00.000.000/0001-91
informado no Per/DComp no valor de R$239.556,20. A Recorrente foi notificada a justificar as
divergências na composição do saldo negativo e apresentar os documentos hábeis e idôneos do
IRRF informado no Per/DComp, ocasião em que permaneceu silente.
Restou comprovado nos autos que não houve retenções de tributos conforme
informado nos Per/DComp objeto de auditoria fiscal, circunstâncias estas evidenciadas pela
análise de DIRF, de informações de fontes pagadoras e da Recorrente e da Escrituração Contábil
Fiscal. Por esta razão a não-homologação da compensação decorrente da comprovação da
falsidade de Per/DComp apresentada pela Recorrente atrai a aplicação da multa de ofício isolada
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
18
no percentual de 150% que tem como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado prevista especificamente no art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
que foi agravada no percentual de 225% pelo não atendimento, no prazo marcado, de intimação
para prestar esclarecimentos. O dolo na conduta restou configurado. Na ação fiscal não foi
mencionado o embaraço à ação fiscal.
Consta no Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-88.838, de 14.08.2019, e-fls.
146-153, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DAS COMPENSAÇÕES
As
compensações
declaradas
nas
Dcomp
de
números
33686.08805.200318.1.3.02-0196,
26351.84631.100418.1.3.02-6270
e
30688.54808.140518.1.3.02-8209 foram analisadas no processo administrativo no
11020.721268/2019-85, tendo a autoridade a quo decidido pelo não
reconhecimento do crédito, relativo a saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de
2016, e pela não homologação das compensações.
No referido processo, foi apresentada manifestação de inconformidade com o
mesmo teor da impugnação apresentada neste processo, sendo ambos os
processos julgados nesta mesma sessão de julgamento.
No processo no 11020.721268/2019-85, relativo às compensações, esta Turma de
Julgamento decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade,
mantendo-se a decisão que não homologou as compensações.
Observe-se que as alegações contidas na impugnação relativas à não
homologação das compensações foram analisadas no referido processo, não
sendo objeto de apreciação nesta decisão, que trata apenas das alegações
relativas à multa.
DA MULTA ISOLADA
A multa ora em análise foi lançada com fundamento no art. 18, caput e §§2o e 5o,
da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007: [...].
O art. 44, I e §2o, da Lei no 9.430/96, acima referido, tem a seguinte redação, dada
pela Lei no 11.488/2007: [...].
De acordo com as consultas aos sistemas informatizados da RFB, constantes do
despacho decisório no 094/DRF/CXL/Seort, há total incompatibilidade entre as
informações relativas ao direito creditório prestadas na Dcomp e as constantes da
Escrituração Contábil Fiscal - ECF da contribuinte. Na Dcomp, a contribuinte
informou forma de tributação pelo lucro presumido e saldo negativo de
R$239.556,20, enquanto, na ECF (registro P300), declarou tributação pelo lucro
real anual com apuração de saldo negativo de R$150,03.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
19
O saldo negativo de IRPJ informado na Dcomp decorre de uma única parcela,
correspondente a IRRF (código 5706) da fonte pagadora Banco do Brasil, CNPJ
00.000.000/0001-91, no valor de R$239.556,20.
Verifica-se que essa retenção na fonte não foi informada na ECF (registro Y570) da
impugnante. Também não foram oferecidas à tributação as receitas que deram
origem às retenções na fonte (ECF registro P200) e não há, no balanço patrimonial
(ECF registro P100), registro de aplicações financeiras que pudessem dar origem
às receitas financeiras correspondentes ao IRRF informado na Dcomp.
Além disso, em consulta à Dirf apresentada pela fonte pagadora, não foi
encontrada referida retenção na fonte.
Intimada pela autoridade a quo a esclarecer as divergências e a apresentar
documentos comprobatórios do crédito, a contribuinte apenas transmitiu pedidos
de cancelamento das Dcomp, que foram indeferidos pela autoridade a quo. Na
impugnação, alega que os créditos utilizados nas compensações foram adquiridos
por cessão, não tendo apresentados detalhes da operação nem documentos
comprobatórios.
Verifica-se a existência de falsidade nas informações prestadas na Dcomp
relativamente ao crédito de saldo negativo de IRPJ. Não se trata de mero erro
formal, como alega a impugnante, visto que o crédito informado na Dcomp não
guarda nenhuma correlação com as informações prestadas por ela mesma na ECF,
além de a suposta retenção na fonte não constar da Dirf da fonte pagadora.
Além disso, a mesma conduta (de utilizar crédito inexistente de saldo negativo de
IRPJ para compensação de débitos) foi adotada pela contribuinte em outros
períodos, conforme se pode observar nos processos administrativos de números
11020.721257/2019-03,
11020.721261/2019-63,
11020.721266/2019-96
e
11020.721267/2019-31, o que também demonstra que a contribuinte agiu
deliberadamente para burlar o Fisco e postergar o adimplemento de suas
obrigações tributárias, mediante a inserção, na Dcomp, de informações falsas
relativas ao crédito.
Em sua defesa, a contribuinte não apresenta alegações acerca da veracidade das
informações prestadas na Dcomp. Quanto à multa, sustenta que sua exigência
constitui afronta aos princípios constitucionais do não confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Em relação a essa alegação, cabe ressaltar que a autoridade julgadora de primeira
instância administrativa tem o dever de observar as normas legais e também os
atos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme preceituado no
art. 116 da Lei no 8.112/90, e no art. 7o, V, da Portaria do Ministro da Fazenda no
341/2011, disciplinadora da constituição das turmas e do funcionamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento: [...].
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
20
Portanto, a autoridade administrativa deve aplicar a lei, não sendo de sua
competência manifestar-se sobre sua constitucionalidade. O art. 26-A do Decreto
no 70.235/72 é expresso nesse sentido: [...].
Logo, a exigência da multa isolada não pode ser afastada pelo órgão de
julgamento administrativo, visto que ela se encontra prevista em lei válida e
vigente no ordenamento jurídico pátrio.
Também não pode ser acolhido o pedido de redução no seu percentual, pois o
percentual de 225% (o dobro de 75% acrescido de metade) está expressamente
determinado na lei.
Assim, em razão da inserção de informações falsas na Dcomp e do não
atendimento a intimação para prestação de esclarecimentos, correta a exigência
de multa isolada no percentual de 225% sobre os débitos cujas compensações
não foram homologadas, prevista no art. 18, caput e §§2o e 5o, da Lei no
10.833/2003 e no art. 44, §2o, da Lei no 9.430/96, todos com a redação dada pela
Lei no 11.488/2007.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAIS PARA FINS PENAIS
A respeito do pedido de suspensão e arquivamento da representação fiscal para
fins penais, cabe ressaltar que a matéria encontra-se fora do âmbito de
competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ,
prevista no art. 277 do Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 430/2017): [...].
Assim, neste julgamento não deve ser analisado o pedido relativo à representação
fiscal para fins penais.
DAS CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado.
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-88.838, de 14.08.2019,
e-fls. 146-153, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Novamente, de acordo com o art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
cabe a imposição de multa de ofício isolada agravada em razão de não-homologação de
compensação quando se comprove falsidade na Per/DComp apresentada pelo sujeito passivo no
percentual de 225%, tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado, já que a Recorrente foi notificada a justificar as divergências e permaneceu silente.
Sobre a redução do percentual da multa de ofício isolada agravada ao limite de 75%
dos débitos compensados, tem-se que, conforme o princípio da legalidade, somente a legislação
tributária pode autorizar a sua redução, circunstância que não se verifica no presente caso.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
21
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão à
Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Somente a “lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.185 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724834/2019-19
22
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário” (art. 172 do Código Tributário
Nacional).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 197
DF CARF MF
Original